Tribunal: TJBA
Processo: 8001091-29.2022.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001091-29.2022.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE COSME CRUZ DE JESUS

Advogado(s)
:
GABRIEL MENDES MASCARENHAS, HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO.
CONTRATO
PRECÁRIO. NULIDADE MANTIDA. PERCEPÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS COM ADICIONAL DE UM TERÇO. PAGAMENTO DEVIDO PELO ENTE PÚBLICO, DEVENDO-SE OBSERVAR A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTE DO STF RE 705.140/RS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001091-29.2022.8.05.0090
, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE IAÇÚ, e, como apelado, JOSE COSME CRUZ DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11